Tribunal: TJSP
Processo: 1007777-29.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a origem da dívida que teria dado ensejo à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Fato negativo, impossível de ser comprovado pelo requerente – Vício do serviço configurado – Art. 14 do CDC - Declaração de inexistência da dívida que se impõe - Dano

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a origem da dívida que teria dado ensejo à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Fato negativo, impossível de ser comprovado pelo requerente – Vício do serviço configurado – Art. 14 do CDC - Declaração de inexistência da dívida que se impõe - Dano moral in re ipsa – Entendimento do C.STJ - Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto – Multa por litigância de má-fé afastada – Ausência de dolo processual - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.